Tribunal: STF
Processo: Rcl 65162
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada por Marconi Medeiros Marques de Oliveira contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (RESP 2.030.414/DF), que teria, supostamente, aplicado equivocadamente a tese firmada no Tema 1.142-RG, RE 1.309.081, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 18/6/2021.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “A reclamação em testilha está sendo ajuizada contra o acórdão proferido nos autos do Recurso Especial mencionado, o qual utilizou o precedente dessa Corte formado no bojo do RE 1.309.081/MA – Tema 1142 - para negar provimento ao agravo interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário. 



    A princípio, o(a) reclamante interpôs recurso especial contra a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que entendeu pelo indeferimento da fixação dos honorários da fase de conhecimento, violando a fundo os artigos 23 da Lei 8.906/94 e 85, §§3º e 4º, II, 509, §2º, e 1.022, todos do CPC; porém, o Superior Tribunal de Justiça negou seguimento ao referido recurso, sob o fundamento de que incide na espécie a súmula 83 do STJ, e que o acórdão recorrido está em consonância à tese firmada pela Suprema Corte no julgamento do RE 1.309.081 (Tema 1.142). 



    Irresignado, o ora reclamante interpôs agravo interno contra o decisum proferido pelo STJ, o que, contudo, restou desprovido sob os seguintes termos: 



    [...]



    Ainda inconformado, o(a) recorrente opôs embargos de declaração para que assim fosse sanada omissão no acórdão quanto ao fato de que não há falar em fracionamento do crédito previsto no art. 100, §8º, da CFRB/88, tampouco em aplicação do RE 1.309.081/MA (Tema 1142) na espécie, contudo, sem êxito. 



    Ato contínuo, houve a interposição de competente Recurso Extraordinário, haja vista que o acórdão proferido pelo STJ mal aplicou tema e matéria constitucionais na espécie; porém, para a surpresa do reclamante, aquele Tribunal negou seguimento ao recurso, mantendo a errônea aplicação do Tema 1142/STF. 



    Sendo assim, fora interposto agravo interno no apelo extraordinário para reformar a decisão que negou seguimento ao recurso, porém, foi ele desprovido em razão de enquadramento da questão debatida no nobre recurso naquela descrita no representativo da controvérsia, senão vejamos: 



    [...]



    Lamentavelmente, a Corte Especial do STJ negou provimento ao recurso, sob o fundamento de que a questão debatida nos autos se adequa ao TEMA 1142 do STF, eis que a orientação sedimentada em repercussão geral afastou qualquer tentativa de fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em ação coletiva, sendo essa a suposta pretensão do recorrente. 



    Ocorre, contudo, que tal entendimento merece censura, porque o precedente citado (RE 1.309.081/MA – Tema 1142) não se aplica à hipótese vertente, porquanto a questão tratada nos autos é diversa da matéria que embasou a tese lá fixada. 



    O tema em foco decorreu da impossibilidade de expedição de Requisições de Pequeno Valor - RPV’s fracionadas dos honorários sucumbenciais fixados na ação coletiva contra a Fazenda Pública, senão vejamos a tese assim ementada: 



    [...]



    Lado outro, os recursos do reclamante objetivam atacar acórdão que afastou a possibilidade do causídico de perseguir seus honorários sucumbenciais da fase de conhecimento na execução individual por ele também patrocinada, não obstante se tratar de honorários autônomos. 



    Ora, Excelência, há uma nítida diferença entre a matéria recursal fixada em sede de repercussão geral, a qual fora apontada na decisão reclamada, e a hipótese vertente.



     A uma, porque o juízo onde tramita a ação coletiva, oriunda desses autos, já declinou da sua competência por decisão não impugnada pelo devedor, tratando-se de questão já resolvida. 



    A duas, porque, em momento algum, busca-se o fracionamento do mesmo crédito honorários fixado na fase pretérita. Diferentemente, a pretensão dos recorrentes é a estipulação/fixação em si das verbas honorárias da fase de conhecimento, não havendo falar em execução coletiva e tampouco em ausência do direito aos honorários, os quais, na pior das hipóteses, podem ser adimplidos, nos autos do cumprimento de sentença, se observado o regime de precatórios. 



    Ressalta-se, ainda, que essa Suprema Corte, ao julgar o Tema 1142, afastou qualquer pretensão do causídico de se beneficiar quanto à repartição de um mesmo crédito fixado em ação coletiva, cuja intenção nada mais seria que o recebimento antecipado do pagamento da verba honorária. Diferentemente, in casu, o reclamante requer tão somente o seu adimplemento na forma da lei, pois se tratando de verba autônoma e fixada em fase processual pretérita, também por ele patrocinada, deve ser paga onde melhor lhe convier, ou seja, nos autos do cumprimento de sentença individual.”



    Ao final, requer, no mérito, seja julgada procedente a Reclamação “de modo a cassar a decisão reclamada e admitir, desde logo, o recurso extraordinário, determinando-se ao Tribunal de origem que o remeta imediatamente a essa Corte ou, sucessivamente, para que seja reapreciado o agravo interno interposto pela parte reclamante sem o óbice do que decidido no Tema 1142 da repercussão geral desse Pretório, condenando-se o Distrito Federal a reembolsar eventuais custas e despesas processuais adiantadas pelo autor e a pagar os honorários de sucumbência ” (eDoc. 1, fl. 8). 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



     



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Na presente hipótese, a reclamação é manifestamente incabível. 



    Em relação à discussão da aplicação da sistemática da Repercussão Geral pelo Juízo de origem, a SUPREMA CORTE, excepcionalmente, conhece e julga reclamações postulando a observância de acórdão de Recurso Extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos restritos casos em que se depara com decisão teratológica, ou seja, vício judicial que autoriza a utilização e admissão deste instrumento processual para fins de cassação do ato reclamado, observando-se, consequentemente, os seus estritos limites cognitivos. 



    No entanto, no caso particular, em que pese o esgotamento da jurisdição na instância a quo, a reclamação é inadmissível, uma vez que, inexiste, no ato reclamado, teratologia apta a justificar o conhecimento da reclamação.



    Na presente hipótese, foi negado seguimento ao Recurso Extraordinário, sob os seguintes fundamentos:



     “A parte recorrente sustenta a existência de violação do art. 100, § 8º, da CF e aduz haver repercussão geral da matéria tratada. Afirma a distinção entre a hipótese fática abordada no Tema n. 1.142/STF e a dos autos. Alega que não estaria vedada a fixação, de forma direta, dos honorários com amparo nas condenações individuais após liquidação, mas, apenas, a expedição fracionada dos pagamentos.



    Verifica-se que o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese de repercussão geral: 



    Tema n. 1.142/STF: Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8º do artigo 100 da Constituição Federal.



    [...]



    No caso dos autos, verifica-se que o recurso extraordinário foi interposto contra acórdão desta Corte Superior de Justiça que entendeu inviável a fixação dos honorários sucumbenciais com base na condenação individual de cada beneficiário da sentença coletiva, estando em consonância com o Tema n. 1.142/STF.” 



    Posteriormente foi interposto novo Agravo Interno, o qual também teve seguimento negado (eDoc. 4), nos termos da ementa a seguir transcrita:



     “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. DIREITO PROCESSUAL. HONORÁRIOS. AÇÃO COLETIVA. FIXAÇÃO COM BASE NAS CONDENAÇÕES INDIVIDUAIS. FRACIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA N. 1.142/STF. PROVIMENTO NEGADO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 1.309.081-RG/MA, reafirmou a tese de que "os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8º do artigo 100 da Constituição Federal" (Tema n. 1.142/STF).



    2. No caso, o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça está em consonância com a jurisprudência firmada pela Suprema Corte, motivo pelo qual a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário deve ser mantida.



    3. Agravo interno a que se nega provimento”. 



    Na hipótese, o Tribunal reclamado decidiu em conformidade com a diretriz fornecida pelo Tema 1.142-RG, haja vista que a impossibilidade de fracionamento dos honorários advocatícios, que constituem crédito único e indivisível, sendo inviável a “fixação dos honorários sucumbenciais com base na condenação individual de cada beneficiário em sentença coletiva contra a Fazenda Pública” (eDoc. 2, fl. 324).



    De igual forma, observou essa CORTE no julgamento dos Agravos Internos nas seguintes Reclamações: Rcl 61.891 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, DJe 1/12/2023; Rcl 58998 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe 16/6/2023, Rcl 62964 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 18/12/2023; Rcl 60008 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJ e 6/10/2023, este último com a seguinte ementa:



    “Agravo interno em reclamação constitucional. Reiteração das teses articuladas na petição inicial. Fracionamento de precatórios e requisições de pequeno valor. Honorários advocatícios. Ação coletiva. Impossibilidade. Atuação de advogados em fases distintas do processo. Tema nº 1.142 da Sistemática da Repercussão Geral. Ausência de teratologia do ato reclamado. Não provimento. 



    1. A parte agravante limitou-se a reiterar os argumentos expostos na inicial da presente reclamatória, não apresentando elementos novos capazes de afastar os fundamentos da decisão agravada, o que inviabiliza o êxito do agravo regimental.



    2. Conforme declinado na decisão agravada, não há teratologia no ato reclamado ‘calcado na interpretação constitucional extraída de precedente obrigatório (Tema nº 1.142 da RG), fundada no § 8º do art. 100 da CF/88’, no qual se assentou a impossibilidade do fracionamento dos honorários em razão de sua natureza indivisível e una.



    3. Agravo regimental não provido.”



    (Rcl 60002 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 6/10/2023.)



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de janeiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente